Tribunal: TJPA
Processo: 0061709-11.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0061709-11.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: HELDER DAS CHAGAS DIAS
DEFENSOR PÚBLICO: FÁBIO GUIMARÃES LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §1º e 4º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II

DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena e de igual modo, reconhecendo a extinção do processo, com resolução do mérito, em virtude da prescrição na modalidade superveniente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0061709-11.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: HELDER DAS CHAGAS DIAS
DEFENSOR PÚBLICO: FÁBIO GUIMARÃES LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Helder das Chagas Dias, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara de Criminal de Belém, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 03 de novembro de 2015, por volta das 3h30min, os denunciados HELDER DAS CHAGAS DIAS e LEANDRO FERREIRA RIBEIRO foram flagrados por policiais militares no interior da ótica ¿Dora Dorinha¿, localizada à Rua Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, com mais de uma centena de objetos prontos para serem furtados.
Segundo se apurou na investigação policial, na data e no horário dos fatos, a VTR 0122 da PM passava pela Rua Rodolfo Chermont quando os policiais militares que a compunham estranharam o fato de as luzes da ótica ¿Dora Dorinha¿ estarem acesas, assim resolveram fazer averiguação da situação, momento em que flagraram os denunciados dentro do estabelecimento com mais de uma centena de objetos já embalados para subtração. Diante disso, HELDER DAS CHAGAS DIAS e LEANDRO FERREIRA RIBEIRO foram detidos e encaminhados à Seccional de Polícia da Marambaia, para os procedimentos legais. (...)

Recebida a denúncia (fl.06), e, devidamente, citados o apelante e o corréu, apresentaram suas respectivas respostas à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 22 e 24).

Sobreveio a audiência de instrução (fls. 32 a 33), na qual foi ouvida a vítima.

Em 22/03/2016, houve a continuidade da audiência com a oitiva de 1 (uma) testemunha de acusação e o interrogatório dos acusados, fl. 41.

Constam nas fls. 44 a 46 os memoriais do Ministério Público.

Após, foi juntado laudo pericial nas fls. 47 a 51.

Em seguida, a Defensoria Pública ofertou memorias dos acusados, fls. 55 a 63.

Ao sentenciar (fls. 67 a 87), a juíza
a quo
impôs a pena definitiva, ao ora apelante e ao corréu, de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Devidamente intimados, somente o apelante apresentou recurso de apelação (fl.96).

Nas razões recursais (fls. 103 a 109), a defesa pugnou pela absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII do CPP, por inexistirem provas suficientes da autoria delitiva, bem como dolo na suposta conduta praticada.

As contrarrazões (fls. 110 a 114) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo, a apelação, ser improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.122-v).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 125 a 131).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Em que pese a alegação da defesa de insuficiência probatória, a materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas, como demonstrou o juízo de primeiro grau (fls. 71 a 75),
in verbis
:
(...)
A materialidade resta evidente ante o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 23, do IPL, que assim descreve: (...) foi(ram) apreendido(s) na forma da lei: 172 (cento e setenta e duas) armações de óculos de grau, 03 (três) óculos de sol, 03 (três) suportes expositores para óculos, um suporte de ferro protetor de cadeado e um cadeado, ambos danificados. O(s) qual(is) foi (ram) encontrado(s) em poder de LEANDRO FERREIRA RIBEIRO e HELDER DAS CHAGAS (...), que dá conta que as mercadorias subtraídas do estabelecimento da vítima foram apreendidas, conforme auto respectivo.
Para corroborar a prova da existência do crime, temos o depoimento da Testemunha MARCIO AUGUSTO ARAÚJO DOS SANTOS, à fl. 41 (Gravação Audiovisual), policial militar que participou da operação que culminou com a prisão dos Denunciados, relata de forma firme e clara que no dia do fato estava de serviço e em ronda pelas proximidades do local, quando ao passar com a viatura pela frente do estabelecimento comercial, isso por volta das 03h:00 da madrugada quando achou estranho a luz acessa da loja, e resolveu retornar, quando então percebeu que a luz foi apagada, causando mais ainda estranheza.
Desceu da viatura e aproximou da entrada da loja, quando percebeu a porta estava aberta com um cadeado quebrado, o que de imediato tomou as precauções necessárias e adentrou na loja, quando então resolveu chamar por alguém, e, para sua surpresa surgiram do interior da loja, os dois denunciados.
Relata a testemunha, que após revista na loja, encontrou vários produtos já devidamente embalados no interior de uma sacola, produtos esses como centenas de armações de óculos, óculos e expositores. Restou ainda confirmado pela Testemunha, que os Denunciados não eram os proprietários e nem empregados do estabelecimento comercial.
Materialidade comprovada.
Da prática do crime na sua forma Tentada. - Art. 14, II, do Código Penal.
Diz do crime na sua forma tentada: II. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
No crime de Furto, consuma-se o crime com a retirada do objeto da esfera de disponibilidade da vítima. Da posse tranquila pela agente criminoso.
Da Autoria.
Quanto ao Denunciado Helder das Chagas Dias.
Encerrada a instrução criminal, temos como provada a autoria do crime descrito na denúncia, posto que as provas testemunhais produzidas em audiência de instrução e julgamento somadas com as provas pericial e documental, nos dão a certeza da autoria na pessoa do Réu.
Vejamos.
Quando de seu depoimento em Juízo à fl. 32 (Gravação Audiovisual), a Vítima MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES, proprietário do estabelecimento comercial furtado, relata os fatos com muita clareza e nos leva a certeza da autoria do delito na pessoa do Denunciado Helder das Chagas Dias. Relata a vítima que no dia do fato, estava em sua residência dormindo, quando por volta das 03 horas da madrugada ouviu barulhos e chamado de sua irmã que também reside às proximidades. Imediatamente foi até p local e lá presenciou os Denunciados no interior da loja já presos em flagrante delito, assim como constatou que a maioria das mercadorias que se encontravam em exposição foram retiradas e colocadas dentro de uma sacola plástica. Reconheceu ainda que os instrumentos de segurança da loja foram danificados.
A Vítima relata um fato importante quando da prisão de um dos Denunciados. Durante a audiência de instrução e julgamento a Vítima declara que após a prisão dos Denunciados, um deles ainda chegou a proferir a seguinte frase: Seu Iran, me livra dessa!?, justificando que sabia que um dos denunciados era seu vizinho de bairro, ambos moravam no bairro da Marambaia, e que por isso o conhecia de nome, não sabendo na ocasião quem seria, somente quando em Juízo, tomou conhecimento que o Denunciado Helder Chagas residia no referido bairro.
Vindo a somar com as declarações da Vítima, temos o depoimento da Testemunha MARCIO AUGUSTO ARAÚJO DOS SANTOS, à fl. 41 (Gravação Audiovisual), policial militar que participou da operação que culminou com a prisão dos Denunciados, relata de forma firme e clara que no dia do fato estava de serviço e em ronda pelas proximidades do local, quando ao passar com a viatura pela frente do estabelecimento comercial, isso por volta das 03h:00 da madrugada quando achou estranho a luz acessa da loja, e resolveu retornar, quando então percebeu que a luz foi apagada, causando mais ainda estranheza.
Desceu da viatura e aproximou da entrada da loja, quando percebeu a porta estava aberta com um cadeado quebrado, o que de imediato tomou as precauções necessárias e adentrou na loja, quando então resolve chamar por alguém, e, para sua surpresa surgiram do interior da loja, os dois denunciados.
Relata a testemunha, que após revista na loja, encontrou vários produtos já devidamente embalados no interior de uma sacola, produtos esses como centenas de armações de óculos, óculos e expositores. Restou ainda confirmado pela Testemunha, que os Denunciados não eram os proprietários e nem empregados do estabelecimento comercial.
Por fim, quando de seu interrogatório em Juízo (fl. 41, Gravação Audiovisual), o Denunciado HELDER DAS CHAGAS DIAS, não confessou a prática do crime e apresentou uma versão fantasiosa. Relata que estava passando pelo local do fato, na companhia do outro Denunciado, quando passaram por eles dois homens e apontaram para a loja, o Réu então resolveu entrar no estabelecimento comercial que estava de porta aberta, alegando que somente adentrou a pedido do outro Denunciado que naquele momento tinha avistado a viatura da polícia militar transitar pelo local, razão pela qual entraram no estabelecimento comercial, e que portanto não danificaram a loja e muito menos tentaram furtar os objetos ali existentes. Relata ainda, que não sabiam que a loja estava aberta, e que tomaram conhecimento minutos antes, quando dois homens que passaram no local avisaram o Denunciado que a loja estava assim.
Perguntado, o Denunciado não respondeu de forma segura o motivo de estar transitando naquele local especificamente no horário indicado (madrugada), assim como não respondeu de forma convincente por que fora flagrado no interior do estabelecimento comercial, na companhia de outra pessoa, cujo imóvel não era de propriedade do réu e muito menos era
empregado do estabelecimento comercial.
Para corroborar, no interior da loja, fora encontrada centenas de produtos que foram retirados das prateleiras e colocados em uma sacola.
A versão apresentada pelo Denunciado mostrou-se fragilizada, até porque não conseguiu demonstrar a veracidade de suas declarações e sequer trouxe para os autos qualquer prova que pudesse vir a desconstituir as provas apresentadas pela parte Acusadora.
Resta comprovada autoria do crime, na pessoa do denunciado HELDER DAS CHAGAS DIAS, posto que foi preso em flagrante de delito, ainda no interior do estabelecimento denominado Ótica Dora Dorinha, por volta das 03:00min do dia 03.11.2015, e ainda na companhia de outro pessoa.
A condenação se faz necessária.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

É válido ressaltar que o depoimento do policial militar, deixa claro que o apelante, juntamente com o corréu, foi surpreendido durante a ação criminosa, de madrugada e no interior da ótica da vítima, juntamente com a
res furtiva
embalada dentro de uma sacola, não deixando nenhuma margem de dúvida quanto à autoria delitiva.

Tal depoimento, mostra-se imparcial, sem vacilos e coerente ao relatado na denúncia; merecendo, portanto, credibilidade necessária a ensejar o decreto condenatório.

Ainda, noto que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade daquele, o que lhe faz remanescer idôneo.

Eis precedentes jurisprudenciais a respeito:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ.
(...)
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).

Ademais, não verifico nenhum tipo de prova que corrobore com a tese do apelante, não merecendo êxito.

03- REVISÃO DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 81 a 82):
III - Da Dosimetria:
Quanto ao Denunciado Helder das Chagas Dias.
O réu é tecnicamente primário, apresenta antecedentes criminais (fl.64); a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada da agente criminosa em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação, o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que a mesma em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as próprias do tipo, não podendo ser sopesada como desfavoráveis ao réu; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à
sociedade.
Atendendo à culpabilidade, que é patente, as consequências do crime não foram de grande monta, uma vez que a res furtiva foi recuperada e, por fim, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 30 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Sem agravantes e atenuantes.
Causa de Aumento de que trata o Art. 155, § 1º, do Código Penal. Entendo pela inaplicabilidade do preceito contido no Art. 155, § 1º, do Código Penal, eis que reconhecida a prática do crime de furto na forma qualificada, descabe a aplicação do parágrafo primeiro do supracitado artigo, ante tal aumento, ser aplicado quando somente reconhecida a prática do crime de furto, na sua modalidade simples. Assim ensina Luiz Regis Prado Em que pese entendimentos discordantes, em face da colocação topográfica da causa de aumento, postula-se que esta não incidirá sobra as formas qualificadas de furto. A circunstância deverá, porém, ser sopesada na aplicação da pena, nos termos do art. 59, do CP.
Assim entende a jurisprudência.
FURTO QUALIFICADO E FURTO NOTURNO. A causa de aumento de pena do furto noturno acha-se colocada, no Código Penal, logo após o enunciado do furto simples. O furto qualificado vem depois e já contém em si mesmo uma substancial majoração de pena. Não haveria o menor sentido, do ponto de vista da política criminal, para uma dupla exasperação, certamente não desejada pelo legislador.
Apelos parcialmente providos. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. (TJRS - AC - 70003348836 - 6ª C.

Crim. - Rel. Paulo Moacir Aguiar Vieira - j. 02.10.2003).
Presente a causa de diminuição de que trata o Art. 14, II, § único, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em percentual de 1/3, restando a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) anos e 08(oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.
(...)
O regime de cumprimento de pena é o ABERTO, tudo na forma e aplicação do Art. 33, §2º, alínea ¿b¿ e §3º, do Código Penal.
Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, eis que a culpabilidade e os antecedentes dos Denunciados não recomendarem tal substituição, tudo na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Na primeira fase, depreendo que a julgadora de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente, três: culpabilidade do agente, comportamento da vítima e consequência do delito. Todavia, entendo que as fundamentações destas necessitam,
data maxima venia,
ser revisadas, pois encontram-se inidôneas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Quanto à
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, observo que foi declinada motivação genérica e abstrata relativo a este vetor, não podendo subsistir
(AgRg no REsp 1806589/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Com relação ao comportamento da vítima,
data venia
, a magistrada valorou equivocadamente este vetor, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática do delito, devendo ser corrigida sua qualificação para neutra (Súmula de nº 18/TJPA).

No que tange às consequências do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Assim, não remanescendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, retifico a
pena-base do apelante para o mínimo legal,

2 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multas.

A análise da segunda não enseja a mudança desse
quantum
, porque ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

No que concerne à terceira fase, vislumbro que o juízo, acertadamente, reconheceu, como causa de diminuição de pena, a prevista no art. 14, II, § único, do Código Penal, diminuindo a reprimenda em 1/3. Contudo, deixou de reconhecer a causa de aumento tratada no art. 155, §1º, do CP, por entender ser incompatível com a modalidade qualificada do furto. No entanto,
data venia
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é em sentido contrário, vejamos:
Pedido de exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno. O entendimento consagrado neste eg. Superior Tribunal de Justiça é de que não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno.
A jurisprudência deste eg. Tribunal Superior é firme no sentido de que as normas que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4º do art. 155 do Código Penal) como na referida causa de aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor do resultado. Impende registrar que a causa de aumento de pena em comento, assim como as demais majorantes previstas no Código Penal e na legislação esparsa, nada mais são do que circunstâncias especiais erigidas pelo legislador infraconstitucional como de maior gravidade. Nesse contexto, a inserção na derradeira etapa da dosimetria apenas serve para cristalizar a maior reprovação da conduta, tendo em mente a existência de um procedimento sancionatório lógico, gradativo e escalonado. Precedentes: STJ e STF
.
(HC 509.594/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

Dessa feita, ante a harmonização de tais regramentos, reconheço a causa de aumento prevista no art. 155, §1º do CP referente ao repouso noturno, e exaspero a pena em 1/3.

No entanto, ante a compensação das causas de aumento e diminuição, resta a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multas.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, aberto, retificando, somente, o enquadramento legal para o art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal
(
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Realizada a reforma da dosimetria, verifico que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis à presente questão:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição depois de transitar

em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 03/11/2015 (fl.03);
·

a peça acusatória foi recebida no dia 13/01/2016 (fl.06);
·

a sentença condenatória, publicada em 15/06/2016, impôs ao apelante a punição de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor de 1/3 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato (fls. 81 a 82);
·

o Ministério Público permaneceu silente a respeito (fl. 98).
·

Com a reforma da dosimetria, a pena definitiva remanesceu em 2 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multas.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição superveniente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados da data da publicação da sentença até os dias atuais (artigo 110, §1º, c/c artigo 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se: mais de 4 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? ART. 129, § 9º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06 ? EX OFFICIO RECONHECER O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE ? SENTENÇA AFERIDA EM 03 MESES DE DETENÇÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS NOS TERMOS DO ART. 109,§1º, VI DO CP ? RÉU MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DOS FATOS DECOTE PELA METADE (ART. 115 DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE DOIS ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA (05/05/16) E A PRESENTE DATA (09/07/2019) ? DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO ? DECISÃO UNÂNIME. I - A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; se o réu foi apenado com pena. inferior a 2 anos de reclusão (03 meses de detenção), ocorreria a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 4 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade à época do crime (21/07/1992- fls. 23), reduz-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 2 anos, entre a data da sentença penal condenatória até o presente dia, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 115, do CP; II - Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação; III - Com efeito, impõe-se na espécie seja reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente GEFERSON AQUINO DA SILVA, devido à ocorrência da prescrição subsequente ou superveniente à sentença condenatória, também denominada intercorrente.
(2019.02850827-19, 206.227, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-09, Publicado em 2019-07-16)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. 1. POR SER A PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DAS PARTES, A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO, A TEOR DO ART. 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. TENDO O APELANTE SIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, À PENA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, CUJA SENTENÇA JÁ TRANSITOU EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, A PRESCRIÇÃO PASSA A SER REGULADA PELA PENA EM CONCRETO, VERIFICANDO-SE, NA HIPÓTESE, EM 04 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, C/C ART. 109, INCISO V, TODOS DO CP, 3. ASSIM, PELO FATO DE JÁ HAVER TRANSCORRIDO MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM MÃOS DO DIRETOR DE SECRETARIA (21/05/2013), ATÉ A PRESENTE DATA, PERCEBE-SE QUE DECORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A EFETIVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, IMPONDO-SE QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, FACE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 4. DECLARA-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO SEU APELO. DECISÃO UNÂNIME.
(2019.05032673-41, 210.382, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação lhe, nego provimento, corrijo, de ofício, a dosimetria da pena e, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, extingo, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator